Tribunal: TJSP
Processo: 0011442-55.2018.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a revogação da decisão que concedeu o benefício de livramento condicional – Inexigibilidade de realização do exame criminológico – Faculdade do juiz – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0011442-55.2018.8.26.0026, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
JONATHAN MAYCON DA SILVA GALVÃO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011442-55.2018.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0011442-55.2018.8.26.0026
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: JONATHAN MAYCON DA SILVA GALVÃO
Comarca: Sorocaba
Voto no 22.853
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A
REVOGAÇÃO
DA
DECISÃO
QUE
CONCEDEU
O
BENEFÍCIO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
–
INEXIGIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO – FACULDADE DO JUIZ – REQUISITO
DE ORDEM SUBJETIVA COMPROVÁVEL POR OUTROS
MEIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 49/50,
que, nos autos da execução n° 0011442-55.2018.8.26.0026, deferiu
ao reeducando JONATHAN MAYCON DA SILVA GALVÃO o
benefício de livramento condicional.
Inconformado, recorre o digno representante
do Ministério Público do Estado de São Paulo a fls. 01/17
alegando, em suma, que o benefício não poderia ter sido
deferido, pois o agravado não teria demonstrado cabalmente
possuir mérito para a liberdade condicional (ausência do
requisito subjetivo).
Requereu, nestes termos, a revogação do
benefício ou, subsidiariamente, que seja determinada a realização
de exame criminológico por equipe multidisciplinar antes do
deferimento da progressão impugnada.
O agravo foi contraminutado (fls. 56/59).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011442-55.2018.8.26.0026 -Voto no
3
Foi mantida a r. decisão agravada (fl. 60).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral a fls.
72/74 manifestando-se pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta
dos
autos
que
o
sentenciado
JONATHAN MAYCON DA SILVA GALVÃO cumpre 8 anos e 8
meses de reclusão, em regime fechado (fl. 28), pela prática dos
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e extorsão
(fl. 29), tendo iniciado o cumprimento de sua reprimenda em 12
de outubro de 2.014 e com término previsto para 11 de junho de
2.023 (fl. 28).
Em 15 de outubro de 2.018, o Juízo das
Execuções Criminais concedeu ao agravado o benefício de
livramento condicional, após avaliação dos requisitos objetivos e
subjetivos.
O regular atendimento do requisito objetivo é
incontroverso. Insurge-se o Ministério Público do Estado de São
Paulo tão somente contra o reconhecimento do mérito do
condenado
à
obtenção
do
benefício
impugnado,
independentemente da realização de exame criminológico.
No que atine à execução de penas, a
sistemática vigente estabelece que, a par do requisito objetivo-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011442-55.2018.8.26.0026 -Voto no
4
temporal, para a obtenção do livramento condicional, é
indispensável a demonstração de que o reeducando reúne
condições subjetivas a indicar que o escopo da readaptação social
será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de benesse.
Assim, para que o interessado possa fazer jus
ao livramento condicional, mister que reste estreme de dúvidas o
efetivo comprometimento com sua readaptação social.
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e
na análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-
se aos elementos necessários à formação de sua convicção.
In concreto, não há notícias de que o agravado
tenha,
atualmente,
ostentado
comportamento
carcerário
desabonador.
Ao contrário, consta do documento de fl. 27
que JONATHAN MAYCON DA SILVA GALVÃO, teve bom
comportamento ao longo de sua permanência em regime fechado
e semiaberto, o que é essencialmente corroborado pelo boletim
informativo de fls. 28/30.
De fato, não há registro da prática de falta
disciplinar de natureza grave, média ou leve pendente de
reabilitação.
Anoto que o art. 112 da Lei de Execução Penal,
com sua nova redação dada pela Lei n° 10.792, de 1o de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011442-55.2018.8.26.0026 -Voto no
5
dezembro de 2.003, tornou facultativa a realização do exame
criminológico, sendo que a sua ausência, como corolário, não
representa desacerto do julgado.
O Juiz, caso entenda precárias as informações
fornecidas pelo corpo de diretores do estabelecimento penitenciário, pode determinar a realização do exame
criminológico para obter mais subsídios, permitindo-lhe, assim,
aferir com mais amplitude o mérito do sentenciado.
Nesse sentido, confira-se:
“Muito embora a nova redação do art. 112 da Lei de
Execuções Penais, dada pela Lei n.o 10.792/2003,
não exija mais o exame criminológico, esse pode ser
realizado, se o Juízo das Execuções, diante das
peculiaridades da causa, assim o entender”
(Habeas Corpus n° 72.848 GO, Rel. Min. Felix
Fischer, dj 02.02.2007).
Na espécie, o sentenciado revela possuir
condições pessoais que permitem presumir sua adaptação à
liberdade condicional, razão pela qual é de rigor a manutenção
do r. decisum.
Consigno que “a gravidade abstrata dos delitos
praticados e a longevidade da pena a cumprir não podem servir, por si
sós, como fundamento para a determinação de prévia submissão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011442-55.2018.8.26.0026 -Voto no
6
apenado a exame criminológico para fins de concessão do benefício do
livramento condicional" (AgRg no HC 467.980/SP, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
06/11/2018, DJe 14/11/2018).
Mais ainda, é cediço que não obsta a concessão
do livramento condicional, tampouco configura progressão per
saltum prevista na súmula 491 do Col. Superior Tribunal de
Justiça, o deferimento do referido benefício quando o
reeducando se encontra em regime fechado, pois não se há
confundir este instituto, previsto no Código Penal, com regime
de cumprimento de pena, definido na Lei de Execuções Penais.
Por essa razão, e considerando que a
finalidade da execução da pena é, antes de tudo, a recuperação
do reeducando (artigo 1o da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984),
de rigor a manutenção do r. decisum vergastado, porquanto o
agravado demonstra possuir méritos para obter livramento
condicional.
Derradeiramente, pondero não se ignorar que
o benefício ora vergastado foi cautelarmente suspenso pelo Juízo
a quo, em r. decisão proferida em 6 de fevereiro de 2.019, não
havendo, por ora, notícias acerca de decisão judicial acerca da
revogação da benesse.
Por essa razão, entendo que o recurso ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011442-55.2018.8.26.0026 -Voto no
7
apreciado não se encontra prejudicado e que tal fato, por si só,
não tem o condão de infirmar o acerto da r. decisão vergastada à
luz do quadro fático existente à época de sua prolação, o que, por
óbvio, não implica a perpetuação da benesse ora confirmada na
hipótese de superveniente causa idônea à sua suspensão ou
revogação, mas sim a sua preservação enquanto inabalada a
presunção de inocência que milita em favor do recorrido.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR